Tribunal: TJDFT
Processo: 0726084-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DO REGISTRO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 303, DO STJ.
1. De acordo com o Enunciado no 303, da Súmula do STJ, em sede de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Portanto, se a parte embargante não promoveu o registro do contrato de compra e venda do imóvel, deixando de dar publicidade ao negócio jurídico, e impossibilitando o credor/embargado de ter ciência da situação do bem, concorrendo para a constrição indevida, deve suportar os ônus de sucumbência.
2. Apelo não provido.